Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0736062-85.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERINALDO DA SILVA LELA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão objeto do ID 20512833 facultei à parte recorrente o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h, a qual deixou transcorrer o prazo sem comprovação de realização do pagamento. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça por decisão unipessoal do relator, a parte recorrente deixou transcorrer em branco o prazo assinalado. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator